Tribunal: TJMT
Processo: 1005782-64.2020.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005782-64.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE), VICTOR ROBERTO SOARES - CPF: 441.798.551-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa.

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXTINÇÃO DO FEITO. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA PROCESSUAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MEDIDAS EFETIVAS. AUTONOMIA FEDERATIVA. INAPLICABILIDADE PARA AFASTAR PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se é cabível o julgamento monocrático pelo relator em matéria fundada em precedente vinculante; (ii) estabelecer se houve nulidade por decisão surpresa e violação ao contraditório; (iii) determinar se restou afastada a inércia do ente exequente; (iv) verificar se foram cumpridas as exigências administrativas previstas no Tema 1.184/STF; (v) analisar a possibilidade de interpretação flexível do precedente vinculante; (vi) aferir se a autonomia federativa afasta a aplicação do entendimento do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O relator pode decidir monocraticamente quando a controvérsia estiver amparada em precedente vinculante, nos termos do art. 932 do CPC, inexistindo complexidade apta a afastar essa técnica decisória.

4. Não há nulidade por decisão surpresa, pois o juízo de origem oportuniza manifestação prévia acerca da incidência do Tema 1.184/STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, assegurando o contraditório.

5. A ausência de requerimento de suspensão do feito para localização de bens e a falta de comprovação concreta das medidas administrativas evidenciam a inércia processual do exequente.

6. O ônus de demonstrar o cumprimento das exigências administrativas incumbe ao ente público, não sendo suficiente a alegação genérica de adoção de providências.

7. O Tema 1.184/STF condiciona o prosseguimento da execução fiscal à demonstração de utilidade e efetividade da via judicial, legitimando a extinção do feito por ausência de interesse de agir.

8. A autonomia federativa não afasta a observância de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, especialmente quando fundado no princípio da eficiência administrativa.

9. A Resolução nº 547/2024 do CNJ concretiza o entendimento do STF mediante critérios objetivos, não configurando aplicação automática ou desarrazoada.

10. A reiteração de argumentos já enfrentados, desacompanhada de elementos novos, não autoriza a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. O relator pode decidir monocraticamente quando a matéria estiver pacificada por precedente vinculante. 2. Não há decisão surpresa quando oportunizado prévio contraditório sobre a aplicação de precedente obrigatório. 3. A ausência de comprovação de medidas efetivas para satisfação do crédito caracteriza falta de interesse de agir em execução fiscal. 4. O Tema 1.184/STF condiciona o prosseguimento da execução fiscal à demonstração de utilidade e eficiência da via judicial. 5. A autonomia federativa não afasta a incidência de precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

____________________________________________________________

Legislação relevante citada
:
CPC, art. 932.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1.184; CNJ, Resolução nº 547/2024.

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO:
VICTOR ROBERTO SOARES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento à apelação e manteve a sentença que extinguiu execução fiscal, por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

O Agravante sustenta a impossibilidade de julgamento monocrático por envolver matéria complexa; Nulidade por decisão surpresa e violação ao contraditório; Inexistência de inércia, pois houve diligências para localização do devedor; Cumprimento das exigências administrativas (protesto e legislação municipal); Necessidade de interpretação flexível do Tema 1.184/STF; Prevalência da autonomia federativa.

Por fim, pugna pela reforma da decisão que negou provimento ao recurso.

Sem contrarrazões, conforme certidão lançada por meio do id. 350493383.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento à apelação e manteve a sentença que extinguiu execução fiscal, por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Sustenta o agravante a impossibilidade de julgamento monocrático por envolver matéria complexa; Nulidade por decisão surpresa e violação ao contraditório; Inexistência de inércia, pois houve diligências para localização do devedor; Cumprimento das exigências administrativas (protesto e legislação municipal); Necessidade de interpretação flexível do Tema 1.184/STF; Prevalência da autonomia federativa.

Pois bem.

O agravo interno não comporta provimento.

Não assiste razão ao agravante, quanto a alegação de
nulidade do julgamento monocrático
. A controvérsia foi decidida com base em precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.184), o que autoriza, nos termos do art. 932 do CPC, a apreciação unipessoal pelo relator. A pretensão recursal não traz distinção relevante, limitando-se a rediscutir a aplicação do precedente, o que não afasta a técnica decisória adota à alegada violação ao contraditório e decisão surpresa, verifica-se que o juízo de origem oportunizou manifestação expressa acerca da incidência do Tema 1.184/STF e da Resolução nº 547/2024, inclusive com concessão de prazo para adoção de providências.

Logo, não há falar em surpresa, mas sim em regular exercício do contraditório, ainda que a parte não tenha adotado as medidas esperadas.

A tese de
ausência de inércia
igualmente não prospera. Embora o Município tenha promovido atos anteriores visando à citação do executado, deixou de cumprir requisito essencial após a intimação judicial específica: não requereu a suspensão do feito para localização de bens, nem comprovou de forma concreta a adoção das medidas administrativas exigidas pelo precedente vinculante.

A tentativa de justificar tal omissão sob o argumento de estratégia processual não afasta a conclusão de ausência de interesse de agir, pois o Tema 1.184/STF condiciona o prosseguimento da execução fiscal à demonstração de utilidade e efetividade da via judicial.

No que concerne à alegação de
cumprimento das exigências administrativas
, a decisão agravada foi clara ao consignar a inexistência de comprovação suficiente dessas medidas nos autos, ônus que incumbia ao ente exequente.

A invocação da autonomia municipal não tem o condão de afastar a incidência de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, que expressamente admite a extinção de execuções fiscais de pequeno valor com fundamento no princípio da eficiência administrativa.

Por fim, a Resolução nº 547/2024 do CNJ foi corretamente aplicada como instrumento de concretização do entendimento firmado pelo STF, não havendo falar em aplicação automática ou desarrazoada, mas sim em observância a critérios objetivos previamente estabelecidos.

Em verdade, o agravante limita-se a reiterar argumentos já enfrentados e devidamente afastados na decisão monocrática, sem trazer elemento novo capaz de infirmar seus fundamentos.

Assim, o agravo interno limita-se a reiterar teses já devidamente enfrentadas, sem trazer elementos novos capazes de modificar o entendimento adotado.

Dessa forma, a par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão agravada, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Agravo Interno
,
e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026